Tribunal: TJSP
Processo: 2093100-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de flagrante forjado. Indeferimento de diligência probatória requerida pelo juízo de conhecimento reveladora da violação da ampla defesa. Ausência dos requisitos da prisão preventiva. Paciente tecnicamente primário e com endereço fixo. Liminar indeferida. 1. Impossibilidade de exame aprofundado sobre as provas através da via do habeas corpus.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de flagrante forjado. Indeferimento de diligência probatória requerida pelo juízo de conhecimento reveladora da violação da ampla defesa. Ausência dos requisitos da prisão preventiva. Paciente tecnicamente primário e com endereço fixo. Liminar indeferida. 1. Impossibilidade de exame aprofundado sobre as provas através da via do habeas corpus. Inexistência de prova categórica de que tenham ocorrido ilegalidades no contexto da abordagem policial. Necessidade de revolvimento probatório incompatível com a via do habeas corpus. 2. Violação da ampla defesa não caracterizada. Direito à prova não implica o deferimento automático de todas os meios de prova requeridos pelas partes. Necessidade de demonstração da relevância e pertinência da prova. Apreciação pelo juízo de conhecimento. Impossibilidade de revolvimento do quadro probatório que ainda se encontra em formação. 3. Convergência dos requisitos que sustentam a prisão preventiva. Decisão detalhada e bem fundamentada que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. Apreensão de aproximadamente 10 kg de maconha em forma de tijolos. Quantidade elevada de droga apreendida. Gravidade concreta. Precedentes. Condenação anterior caracterizadora da reincidência. Perspectivas de satisfação do poder punitivo que não apontam para o tratamento punitivo mais brando. 3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2093100-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
BENEDICTO ANTONIO FRANCO SILVEIRA e ANDERSON DE OLIVEIRA
DE PAULA e Paciente AMADEU PEDREIRA SOUSA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram da impetração e, no
mérito denegaram a ordem do presente habeas corpus. por V.U.
Sustentou oralmente o Exmo. Dr. Benedicto Antônio Franco Silveira
e fez uso da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME
GARCIA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2093100-77.2020.8.26.0000 -Voto no 582
2
Habeas Corpus Criminal no 2093100-77.2020.8.26.0000
Impetrantes: Benedicto Antonio Franco Silveira e Anderson de Oliveira de
Paula
Paciente: Amadeu Pedreira Sousa
Comarca: São Paulo
Voto no 582
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de
flagrante
forjado.
Indeferimento
de
diligência
probatória requerida pelo juízo de conhecimento
reveladora da violação da ampla defesa. Ausência dos
requisitos da prisão preventiva. Paciente tecnicamente
primário e com endereço fixo. Liminar indeferida. 1.
Impossibilidade de exame aprofundado sobre as provas
através da via do habeas corpus. Inexistência de prova
categórica de que tenham ocorrido ilegalidades no
contexto da abordagem policial. Necessidade de
revolvimento probatório incompatível com a via do
habeas corpus. 2. Violação da ampla defesa não
caracterizada.
Direito
à
prova
não
implica
o
deferimento automático de todas os meios de prova
requeridos pelas partes. Necessidade de demonstração
da relevância e pertinência da prova. Apreciação pelo
juízo de conhecimento. Impossibilidade de revolvimento
do quadro probatório que ainda se encontra em
formação. 3. Convergência dos requisitos que sustentam
a prisão preventiva. Decisão detalhada e bem
fundamentada que encontra amparo nos juízos de
urgência e necessidade que são próprios das cautelares
pessoais. Apreensão de aproximadamente 10 kg de
maconha em forma de tijolos. Quantidade elevada de
droga apreendida. Gravidade concreta. Precedentes.
Condenação anterior caracterizadora da reincidência.
Perspectivas de satisfação do poder punitivo que não
apontam para o tratamento punitivo mais brando. 3.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos
Advogados Benedicto Antonio Franco Silveira e Anderson de Oliveira de Paula,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2093100-77.2020.8.26.0000 -Voto no 582
3
em favor de AMADEU PEDREIRA SOUSA, contra ato do MM. Juiz de Direito
da 30a Vara Criminal da Comarca de Capital, consistente na decisão que
manteve a custódia cautelar do paciente (fls. 01/25).
Os impetrantes alegam, em síntese, que a prisão em flagrante do
paciente, efetivada no último dia 21 de janeiro, por suposta prática de crime de
tráfico, é injusta e arbitraria. Afirmam que não são verdadeiros os fatos narrados na
denúncia e que as declarações dos policiais na delegacia são falsas. Apontam
contradições entre os depoimentos e as imagens de câmera de segurança. Asseguram
que a defesa do paciente fez requerimento à autoridade apontada como coatora
solicitando, dentre outras diligências, a juntada do "GPS" das viaturas que
participaram da ocorrência e as comunicações estabelecidas entre elas, diligência
que foi indeferida no último dia 19 de fevereiro. Afirmam que o paciente ficou sob a
guarda dos policiais por quase seis horas, sem que nada tivesse sido encontrado em
seu poder. Destacam as condições subjetivas favoráveis ostentadas pelo paciente,
caracterizadas pela primariedade, ocupação lícita e endereço fixo. Expõem que a
manutenção do paciente no cárcere é desnecessária e desprovida de fundamentação
concreta. Assim, invocam observância ao princípio da presunção de inocência.
Postulam pela concessão da liminar, e posterior confirmação desta, para revogar a
prisão preventiva do paciente, ou conceder a prisão domiciliar. Postulam, por fim,
que o habeas corpus, seja mantido em segredo de justiça.
A liminar foi indeferida (fls. 358/360).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como
coatora (fls. 363/364), a d. Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra do
Exmo. Dr. Álvaro Busana, manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 369/372).
Eis, em síntese, o relatório.
Conforme se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 21 de janeiro pela suposta prática do tráfico de drogas. Policiais militares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2093100-77.2020.8.26.0000 -Voto no 582
4
efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram um veículo
VW/Jetta com película escura. Diante das suspeitas decidiram abordar os seus
ocupantes. O paciente era o condutor e, segundo apurado, em seu poder os policiais
teriam encontrado a quantia de R$1.854,00 em dinheiro. Realizadas as buscas no
veículo, os policias encontraram no porta-malas uma sacola plástica contendo 10
tijolos de maconha, envoltos em papel alumínio.
Detido, o paciente foi apresentado à autoridade policial que ratificou a
voz de prisão, lavrando o respectivo auto. O paciente foi, então, submetido à
audiência de custódia. Naquela oportunidade, a legalidade de sua prisão foi afirmada
e, na mesma ocasião, a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade
judiciária. Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado pelo art. 33, caput, da
Lei de Drogas (fls. 84/86 autos originários).
Após o juízo preliminar de admissibilidade da acusação, a defesa
apresentou resposta à acusação, seguindo-se, então, o juízo de admissibilidade
definitivo. A audiência foi designada para o dia 17 de março. O ato, contudo, não se
realizou em face da suspensão das atividades presenciais decorrentes das medidas de
enfrentamento da pandemia do coronavirus. A defesa peticionou em diversas
oportunidades, pugnando pela concessão de liberdade provisória ao paciente (fls.
93/192, 263/275, 318/329). Os pedidos foram indeferidos (fls. 199, 283 e 336). Os
autos aguardam a realização de audiência, designada para o próximo dia 11 de
agosto (fls. 349 autos originários).
A ordem deve ser denegada.
Como é assente, o habeas corpus não é a via adequada para o exame
de provas, de modo que as alegações acerca de eventuais ilegalidades que tocariam a
abordagem policial não são suscetíveis de análise mais aprofundada, a qual caberá
ao juízo natural da causa. Tampouco é possível formular um juízo categórico acerca
de suposto flagrante forjado com base, exclusivamente, nas imagens apresentadas
pelo impetrante em sua petição. Além de pouco esclarecedoras sobre a dinâmica dos
fatos, não há notícias sobre o contexto em que foram obtidas, nem mesmo
informação de que tenham sido periciadas, o que dificulta sobremaneira a formação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2093100-77.2020.8.26.0000 -Voto no 582
5
de juízo valorativo sobre os elementos fornecidos pelo impetrante, mormente em
contexto do remédio heróico em que a cognição é superficial.
De todo modo, anote-se que não foram relatadas ilegalidades ao juízo
da custódia que, ademais, não vislumbrou elementos que pudessem justificar o
relaxamento do flagrante, conforme se extrai da leitura do respectivo termo (fls.
63/66 – autos originários).
Por ora, os elementos informativos que sustentaram o recebimento da
denúncia não apontam para ilegalidade manifesta que pudesse ser reconhecida
através do presente writ. Afinal, segundo indicam aqueles elementos informativos, o
paciente teria sido abordado pelos policiais militares durante patrulhamento,
oportunidade em que a busca veicular resultou no encontro dos entorpecentes no
interior do porta-malas do automóvel. A questão demanda revolvimento probatório a
ser realizado quando da audiência em ambiente marcado pelo movimento
contraditório.
Não é possível uma análise mais aprofundada, igualmente, sobre a
adequação da decisão que indeferiu a diligência probatória requerida pela defesa.
Não há evidências de cerceamento da defesa, até mesmo porque não escancarada a
relevância da prova requerida. O direito à prova, esclareça-se, não implica o
deferimento automático de todas as postulações feitas pelas partes. Até mesmo
porque juízo de admissibilidade probatória envolve uma análise sobre a pertinência
e a relevância do requerimento o qual é levado a efeito pela autoridade judiciária que
conduz o processo de conhecimento. No caso em apreço, reitere-se, não há sinais
evidentes sobre a imprescindibilidade da medida.
Não merecem prosperar, por fim, as alegações de insuficiência dos
fundamentos da decisão impositiva da prisão preventiva, bem como as alegações de
inexistência dos requisitos da medida extrema.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
que cercaram o auto de prisão em flagrante e pelo juízo positivo de admissibilidade
da acusação.
Por outro lado, a autoridade judiciária não se valeu de fundamentação
genérica e tampouco fez uso de fórmulas abstratas quando da decisão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2093100-77.2020.8.26.0000 -Voto no 582
6
reconheceu a convergência dos requisitos necessários à imposição da medida
extrema. Deveras, fez referência à apreensão de expressiva quantidade de drogas em
uma indicação clara da extensão da conduta e, portanto, do seu potencial grau de
reprovabilidade. Afinal, há o registro da apreensão de 10 tijolos de maconha com
peso líquido de 9847,4 gramas da droga. É circunstância que evidencia o periculum
libertatis. Nesse quadro, vale lembrar o consagrado entendimento
jurisprudencial segundo o qual a concessão de liberdade, ou mesmo de medidas
cautelares alternativas, é incompatível quando evidenciada, pelas circunstâncias do
caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a
forma de execução, os motivos aparentemente determinantes e outras circunstâncias
ligadas à prática delituosa apontam para a necessidade da prisão para o resguardo da
ordem pública. Nesse sentido:
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada
pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública
(STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 20/11/2013).
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação,
seja pelo próprio modo de execução do crime revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro
elemento ou fator externo àquela atividade
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze,
26.08.2014, v.u.).
Também foi destacado pela autoridade apontada como coatora o
histórico criminal do paciente e, especificamente, o registo de condenação anterior.
E, de fato, as informações constantes nos autos apontam para a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2093100-77.2020.8.26.0000 -Voto no 582
7
condenação anterior pelo crime de extorsão mediante sequestro, por sentença
proferida nos autos do processo-crime 0080045-75.1999.8.26.0050 (28aVara
Criminal da Capital), condenação esta já transitada em julgado. Aliás, segundo
consta o paciente encontrava-se em cumprimento de pena (fls. 38/46 autos de
origem).
Nesse cenário, a notícia de novo envolvimento criminal aponta para a
convergência de riscos concretos à ordem pública a justificar, por conseguinte, a
imposição da medida extrema.
De mais a mais, a reincidência afasta a possibilidade de tratamento
punitivo mais brando na hipótese de eventual confirmação da tese acusatória. Nesse
espectro, a manutenção da custódia não é medida afrontosa ao princípio da
proporcionalidade.
Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela
autoridade apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e
necessidade de que são próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão
preventiva, consubstanciados, no caso em apreço, pela necessidade de resguardo da
ordem pública. Isso porque, as circunstâncias concretas do fato, conforme delineado
alhures, indicam ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. A
prisão preventiva do paciente constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a
garantia da eficácia instrumental do processo.
Registre-se, por fim, a ausência de provas indicativas de que o
paciente integre grupo de risco ou que seja portador de comorbidade preexistente
que pudesse conduzir ao agravamento de seu quadro geral de saúde a partir de
eventual contágio. As alegações apresentadas na inicial não são sustentadas por
prova documental. Ademais, as disposições da Resolução 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça fixam orientações para a adoção de medidas preventivas para a
propagação da pandemia no sistema penitenciário. Não fixam direito subjetivo à
liberdade. Tampouco impedem a ponderação entre a urgência da situação
emergencial e os requisitos das cautelares na singularidade dos casos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2093100-77.2020.8.26.0000 -Voto no 582
8
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço da impetração e, no
mérito denego a ordem do presente habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator